Tribunal: TJDFT
Processo: 0736961-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. HIPOSSUFICÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. A agravada aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 4.057,67. Ou seja, sua renda mensal é inferior ao montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada), o que constitui indicação suficiente de que eventual penhora deferida sobre o salário da parte devedora (mesmo em percentual que a jurisprudência do Superior Justiça e deste Tribunal até define como razoável - até 30%) comprometa gravemente sua subsistência. 2.1. Por isto é que se reconhece a impossibilidade de incidência de penhora sobre o salário da agravada (rendimentos brutos mensais em torno de R$ 4.057,67) para satisfação do crédito exequendo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.